Tribunal: TJSP
Processo: 1017228-55.2013.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidente de Trabalho – Benefício acidentário - Índice de correção monetária das prestações pagas em atraso – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável às

Ementa:
Acidente de Trabalho – Benefício acidentário - Índice de correção monetária das prestações pagas em atraso – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública – Adoção em consonância com a orientação do c. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR – Reexame da matéria com base no artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Adequação do v. acordão relativamente aos critérios de correção monetária definidos pelos c. Tribunais Superiores, mantido o julgado no tocante à inaplicabilidade da TR (Lei no 11.960/09).

Juízo de retratação parcialmente exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017228-55.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos JOSE ADILTON DE OLIVEIRA e INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Exerceram parcialmente
o juízo de retratação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017228-55.2013.8.26.0053 -Voto no 24.449
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1017228-55.2013
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
PARTES:
José Adilton de Oliveira e INSS
COMARCA:
São Paulo 1a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 24.449
Acidente de Trabalho Benefício acidentário - Índice de
correção monetária das prestações pagas em atraso
Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em
regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido
de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável às condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública
Adoção em consonância com a
orientação do c. STF, no julgamento do RE no
870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810), no qual a
Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR
Reexame da matéria com base no artigo 1.040, inciso II,
do CPC em vigor
Adequação do v. acordão
relativamente aos critérios de correção monetária
definidos pelos c. Tribunais Superiores, mantido o
julgado no tocante à inaplicabilidade da TR (Lei no
11.960/09).
Juízo de retratação parcialmente exercido.
RELATÓRIO.
Reexame de parte da matéria controvertida
nestes autos (índices de correção monetária aplicáveis às parcelas
atrasadas), em face da determinação da e. Presidência da Seção de
Direito Público, com base no disposto no inc. IV, do art. 108 e caput do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017228-55.2013.8.26.0053 -Voto no 24.449
3
art. 109, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e no artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil em vigor, em razão do julgamento
definitivo de mérito no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de
20.03.2018.
A medida decorre da interposição do Recurso
Especial, pelo INSS, em que busca a alteração do critério de correção
monetária com o emprego do INPC, a partir do advento da Lei no
10.741/03, bem como da TR, a partir da Lei no 11.960/2009, excluindo-se
a aplicação do IGP-DI e do IPCA-e, nos moldes definidos no v. acórdão
objeto da insurgência.
Concernente
à
correção
monetária
das
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública anteriormente à
edição da Lei no 11.960/09, o C. Superior Tribunal de Justiça (20 de
março de 2018), nos autos do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
afetado como representativo de controvérsia, na forma de Recurso
Repetitivo (Tema no 905), assentou entendimento segundo o qual as
condenações judiciais de natureza previdenciária estão sujeitas à
incidência do INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/06, índice que
deve ser adotado enquanto capaz de refletir o fenômeno inflacionário
ocorrido no período correspondente.
Relativamente ao período posterior à edição da
Lei no 11.960/09, ficou afastada, no julgamento do mesmo Recurso
Especial, a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada
pela Lei no 11.960/09), para fins de atualização monetária, nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
Ressalte-se que, no dia 20 de setembro de 2017,
o Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral sobre a matéria,
nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810), declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017228-55.2013.8.26.0053 -Voto no 24.449
4
a inconstitucionalidade da aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Houve interposição de embargos de declaração,
visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro de 2019, o E. Plenário da
Corte Suprema rejeitou todos os embargos, entendendo pela
desnecessidade de modulação, emprestando, então, caráter retroativo à
declaração de inconstitucionalidade do índice de correção monetária
previsto na Lei no 11.960/09, desde sua vigência.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão
retratando está em consonância com o entendimento exarado pelo c.
STJ, na parte em que implicitamente decidiu pela inaplicabilidade do
índice previsto na Lei no 11.960/09.
Nada obstante, cumpre exercer parcialmente o
juízo de retratação previsto no atual art. 1.040, inciso II, do CPC, para
determinar a observância dos critérios definidos pelos c. Tribunais
Superiores em regime de recursos repetitivos (c. STJ - REsp no
1.492.221/PR - Tema 905) e de repercussão geral (c. STF - RE
870.947/SE - Tema 810), no tocante à correção monetária das
prestações em atraso, mantida a inaplicabilidade da TR (Lei no
11.960/09), cuja incidência foi postulada pelo INSS.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
EXERÇO
PARCIALMENTE o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do
atual Código de Processo Civil para, mantendo o resultado do v. acórdão
de fls. 166/170, fixar o parâmetro de atualização acima exposto.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR